Tribunal: TJBA
Processo: 8000607-26.2022.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000607-26.2022.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: IZAQUE AVELINO PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS LUCIANDERSON ANJOS DOS SANTOS, JORGE DOMINGOS GONSALVES DOS SANTOS, GUILHERME DA SILVA RIOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

I

ACORDÃO

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2.º, INCISO
S II E
I
II
, DO CÓDIGO PENAL.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ARGUIDA PELO RÉU RAFAEL.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

PRELIMINAR INCONSISTENTE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO VÁLIDO, PORQUANTO CORROBORADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA.

SÚPLICA DE DESPRONÚNCIA. SUSTENTADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA.
IMPROCEDÊNCIA
.
DECISÃO DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADA DENTRO DOS ESTREITOS LIMITES DA LEGALIDADE. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP. MATERIALIDADE COMPROVADA. CONJUNTURA FÁTICA DELINEADA A PARTIR DA PROVA ORAL QUE APONTA PARA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS VEEMENTES E DE ALTA PROBABILIDADE DA AUTORIA CRIMINOSA. FASE DE MERA CONTINGÊNCIA DO
JUS PUNIENDI
ESTATAL.

TESE DE LEGÍTIMA DEFESA ARGUIDA PELO RÉU IZAQUE QUE NÃO SE APRESENTA DE PLANO.
AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DOS REQUISITOS DO ART. 25 DO CÓDIGO PENAL. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA A SUA OCORRÊNCIA DE MANEIRA INEQUÍVOCA.

PLEITEADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE.
I
MPOSSIBILIDADE
.
AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DOLO DE LESIONAR. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DELIBERAR SOBRE A SUA OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO.

PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E PERIGO COMUM.
IMPOSSIBILIDADE
.
ACERVO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O DELITO FOI PRECEDIDO DE DISCUSSÃO ANTERIOR, MOTIVADO A PARTIR DE UM EMPURRÃO. PERIGO COMUM EVIDENCIADO, TENDO EM VISTA QUE O DELITO OCORREU EM EVENTO FESTIVO, ANTE A MAIOR PROBABILIDADE DE ATINGIR OUTRAS PESSOAS. DECISÃO
A QUO
PROFERIDA NOS ESTREITOS LIMITES DA LEGALIDADE. FASE DE MERA CONTINGÊNCIA DO
JUS PUNIENDI
ESTATAL. HOMENAGEM AO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DEVEM SER ANALISADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, POR IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 5.º, INCISO XXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.

PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n.º 8000607-26.2022.8.05.0183
, da Vara Criminal Da Comarca de Olindina/BA, tendo como
Recorrente
s

IZAQUE AVELINO PEREIRA e RAFAEL DE ARAÚJO DA SILVA

e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do Recurso interposto, REJEITAR a preliminar e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora